Tribunal: TJSP
Processo: 1044699-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Funcionário aposentado – Contribuição por mais de dez anos – Aplicação do tema 1034 do Superior Tribunal de Justiça – Preenchimento dos requisitos do artigo 31 da Lei no 9.656/98 – Direito de manutenção vitalícia no plano de saúde – Cálculo da mensalidade do plano de saúde do autor que deve ser feito da mesma maneira aplicada aos funcionários da ativa (variação

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Funcionário aposentado – Contribuição por mais de dez anos – Aplicação do tema 1034 do Superior Tribunal de Justiça – Preenchimento dos requisitos do artigo 31 da Lei no 9.656/98 – Direito de manutenção vitalícia no plano de saúde – Cálculo da mensalidade do plano de saúde do autor que deve ser feito da mesma maneira aplicada aos funcionários da ativa (variação pelo custo médio), afastado o cálculo por faixa etária, devendo assumir o autor também a quota parte da ex-empregadora – Faz jus o autor à restituição dos valores pagos em excesso, respeitado o prazo prescricional trienal – Recurso da corré improvido, provido o do autor.